Tribunal: CARF
Processo: 15586.002160/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15586.002160/2008-92
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2004-000.010 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de julho de 2023
Recorrente
SALT LAKE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Conforme prevê o art. 17 do Decreto 70235/72, considera-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, sendo
descabido conhecer do recurso nessa hipótese.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. DESCABIMENTO.
Inexiste inovação quando a decisão de primeira instância decide a lide nos
limites da autuação e da impugnação.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste nulidade quando os atos e termos são lavrados por pessoa competente,
ou quando os despachos e decisões são proferidos por autoridade legalmente
designada, sem preterição do direito de defesa e do contraditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação ao alegado cerceamento de defesa e no
tocante à afirmada inovação pela DRJ, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Regis Xavier Holanda
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.002160/2008-92
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.010 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15586.002160/2008-92

Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
de impugnação da DRJ que julgou procedente o lançamento. Segue a ementa da decisão:
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
-
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
-
DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração deixar a empresa de prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na
forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização -
Art. 32, inc. III da Lei 8.212/91, c/c o art. 225, inc. III, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99 e Lei 10.666, de 08/05/03, art. 8, c/c
artigo 225, III e parágrafo 22 do RPS.
Conforme o relatório fiscal e o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração, DEBCAD 37.110.129-8, lavrado contra a empresa acima
identificada, por ter a mesma descumprido a Lei 8.212, de 24.07.91, art. 32, inc. III, c/c
o art. 225, inciso III, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
3.048/99, e Lei 10.666, de 08.05.2003, art. 8°, c/c o art. 225, inc. III e §22 (acrescentado
pelo Decreto 4.729, de 09.06.03) do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto 3.048/99, por ter deixado de prestar todas as informações cadastrais, financeiras
e contábeis de interesse da Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização referente ao
período 01/01/2001 a 31/12/2003.
2. A infringência sujeitou à empresa a multa prevista na Lei 8.212, de 24.07.91, arts. 92
e 102, no Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048, de
06.05.99, art. 283, inc. II, alínea "b" e art. 373, no valor de R$ 11.951,21 (onze mil,
novecentos e cinqüenta e um reais e vinte e um centavos).
Em impugnação, o sujeito passivo teria alegado basicamente a existência de
nulidade por cerceamento de defesa.
Irresignado com a decisão da DRJ, em seu recurso voluntário o sujeito passivo
basicamente alegou:
- cerceamento de defesa: o relatório fiscal não mencionaria as inconsistências do
documento digital;
- ofensa ao princípio da legalidade: em nenhum dos artigos listados na autuação ora
recorrida, que teriam sido supostamente infringidos pela Recorrente, haveria a
tipificação da conduta;
- inovação da acusação fiscal originária: a decisão de primeira instância
administrativa teria trazido, para justificar a exigência fiscal, fatos e dispositivos legais
estranhos à acusação fiscal;
- valor da multa aplicada: o valor lançado de ofício seria abusivo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, mas não deve ser conhecido em relação à ofensa ao princípio da legalidade e ao valor
da multa aplicada.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.010 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15586.002160/2008-92

Tais matérias não foram suscitadas na impugnação. Conforme prevê o art. 17 do
Decreto 70235/72, considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Logo, conheço do recurso em relação ao alegado cerceamento de defesa e no
tocante à afirmada inovação pela DRJ, mas não o conheço em relação às duas matérias acima.
2
Inovação pela DRJ
Equivocou-se a recorrente neste ponto.
Conforme o Auto de Infração de efl. 2 e o relatório fiscal de efl. 7, a recorrente
fora autuada por ter descumprido a Lei 8.212, de 24.07.91, art. 32, inc. III, c/c o art. 225, inciso
III, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, e Lei 10.666, de
08.05.2003, art. 8°, c/c o art. 225, inc. III e §22 (acrescentado pelo Decreto 4.729, de 09.06.03)
do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, por ter deixado de
prestar todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização referente ao período 01/01/2001 a 31/12/2003. Regularmente
notificada conforme TIAD e TIADs, a recorrente apresentou incorretamente as informações em
meio digital, pois deveria ter observado o leiaute previsto no Manual de Arquivos Digitais da
SRP, mas apresentou arquivo com diversas inconsistências.
Exatamente nessa mesma toada, a DRJ julgou improcedente a impugnação com
base nesses mesmos fundamentos, o que se extrai da própria ementa do acórdão recorrido, que
remete ao mesmos dispositivos e aos mesmos fatos constantes da autuação:
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
-
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
-
DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração deixar a empresa de prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na
forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização -
Art. 32, inc. III da Lei 8.212/91, c/c o art. 225, inc. III, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99 e Lei 10.666, de 08/05/03, art. 8, c/c
artigo 225, III e parágrafo 22 do RPS.
A DRJ julgou dentro dos limites da autuação e da impugnação que foi
apresentada, tendo afastado a alegação da recorrente, de existência de cerceamento de defesa.
Em sendo assim, rejeito a preliminar de inovação pela DRJ.
3
Do cerceamento de defesa
No mais, o recurso deve ser igualmente desprovido em relação à alegada nulidade
por cerceamento de defesa.
Como visto no tópico anterior, a autoridade autuante indicou expressa e
claramente os dispositivos legais e infralegais que foram infringidos pela recorrente, bem como
informou de forma clara, específica e congruente, os fatos que se subsumiram àqueles
enunciados normativos. A recorrente poderia, sim, ter demonstrado que seus arquivos digitais
estariam de acordo com o leiaute previsto no Manual de Arquivos Digitais da SRP e que
inexistiria qualquer inconsistência.
Além disso, a recorrente pôde apresentar sua defesa dentro do prazo legal e
instruí-la com os correlatos documentos comprobatórios.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.010 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15586.002160/2008-92

Em suma, a ação fiscal foi conduzida por servidor competente, que concedeu à
recorrente os prazos legais para a apresentação de documentos e prestação de esclarecimentos; a
autuação foi devidamente motivada e foi concedido ao sujeito passivo o prazo legal para a
formulação de impugnação; a autuação ainda contém clara descrição do fato gerador da
obrigação, da matéria tributável, do montante do tributo devido, da identificação do sujeito
passivo e da penalidade aplicável; não houve nenhum prejuízo para os direitos de defesa e do
contraditório da recorrente, que puderam ser exercidos na forma e no prazo legal.
Logo, desprovejo o recurso.
4
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 200
DF CARF MF
Original